Tribunal: TJDFT
Processo: 0746786-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO DA PETIÇÃO RECURSAL COM A DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de Agravo Interno cujas razões recursais limitam-se a discorrer, de forma desconexa, confusa e obscura a pretensão recursal, sem combater as razões principais da Decisão Monocrática objurgada, em clara violação ao Princípio da Dialeticidade.
2. A interposição de Agravo Interno protelatório ampara a aplicação de multa entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, mormente quando manifestamente inadmissível, como na situação em exame.
3. Recurso não conhecido.